Tribunal: TJSP
Processo: 1008556-23.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
VOTO No 18069
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE – APELAÇÃO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO

Ementa:
VOTO No 18069
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE – APELAÇÃO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU DO AUXÍLIO-DOENÇA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRAMENTO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Recurso da autora desprovido. Sentença de procedência mantida em sede de reexame necessário, com observações.